Tribunal: TJDFT
Processo: 0718574-44.2022.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-03-27
Data de publicação: 2023-04-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, DÚVIDA OU ERRO MATERIAL INEXISTENTES. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a existência de obscuridade, contradição, omissão, erro material ou dúvida (art. 48 da Lei no 9.099/95 e art. 1.022 do CPC).
2. Inexiste o alegado erro material na informação de que as passagens aéreas do trecho Rio de Janeiro – Paris – Rio de Janeiro, com escala em Madri, foram ofertadas no valor de R$ 1.280,29, cada ticket, ou R$ 640,14, cada trecho. Conforme, bilhete acostado no ID 41289293, os demais valores correspondem à taxa de embarque (R$ 491,27) e ao FEE (R$ 226,60).
3. A erro material apontado nos embargos de declaração não ocorre e as questões relevantes foram resolvidas. O que a parte embargante busca, em verdade, é o reexame de matéria devidamente analisada e julgada, inadmissível nesta via.
4. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
5. Decisão proferida nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.